Tribunal: TJSP
Processo: 2230333-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE CONCEDEU A GRATUIDADE PROCESSUAL EM FAVOR DA RÉ E JULGOU PARCIALMENTE O MÉRITO – PRETENSÃO VOLTADA PARA A REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E PARA QUE A AGRAVADA SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DAS PROMOÇÕES NA CARREIRA (VERTICAL E HORIZONTAL) E GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA – DECISÃO MANTIDA – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE CONCEDEU A GRATUIDADE PROCESSUAL EM FAVOR DA RÉ E JULGOU PARCIALMENTE O MÉRITO – PRETENSÃO VOLTADA PARA A REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E PARA QUE A AGRAVADA SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DAS PROMOÇÕES NA CARREIRA (VERTICAL E HORIZONTAL) E GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA – DECISÃO MANTIDA – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO DEFICITÁRIA DEMONSTRADA – DEMAIS PRETENSÕES TAMBÉM DESCABIDAS – LEI MUNICIPAL 2.784/95 - APLICAÇÃO SOMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT – RECURSO NÃO PROVIDO.